Tribunal: TJMT
Processo: 1008509-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante narra que Romário Evangelista da Silva e Adriano Renan do Rosário Lima, custodiados desde 27.7.2017, vêm sofrendo constrangimento ilegal devido à falta de fundamentação idônea da decisão de pronúncia no ponto em que se manteve a prisão preventiva deles.
Esclarece que os pacientes foram presos preventivamente por terem praticado, em tese, o crime de Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Torpe (art. 121, § 2o, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), além de ter sido atribuído o delito de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006) ao primeiro paciente.
Desta forma, e ainda sustentando que a prisão cautelar ofende o princípio da presunção de não culpabilidade, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que os pacientes respondam à ação penal em liberdade, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 39711452).
Anexou documentos (ID 39711454 a 39711457).
Feitos esses breves apontamentos, observa-se que além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência dos crimes, o títuloo judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, ao meu ver, os requisitos da medida extrema, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, anota-se que em 27.7.2019, os pacientes, a bordo de uma motocicleta, surpreenderam Luan Patrick Nascimento, efetuaram disparos de arma de fogo na sua direção e fugiram do local em seguida.
A vítima foi atingida na região da face e encaminhada a uma unidade hospitalar, mas não sem antes informar a agentes da Polícia Militar a identidade dos algozes. E em diligências, os policiais militares lograram êxito em encontrar os pacientes e prendê-los em flagrante delito, apesar da tentativa de fuga de Adriano.
Durante as investigações, apurou-se que o crime foi motivado pelo inconformismo do paciente com a notícia de que a vítima teria subtraído uma parte dos entorpecentes que Romário ocultava com a finalidade de comercializá-los.
Dando sequência ao exame da pretensão delineada no writ, observa-se que no dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e, diante do modus operandi da conduta e da periculosidade dos pacientes, convertida em preventiva visando garantir a ordem pública. Mais tarde, por ocasião da decisão de pronúncia, a custódia cautelar foi mantida.
Ora, a gravidade concreta do comportamento criminoso e a periculosidade social dos pacientes, extraídas da audácia em tentar contra a vida de uma pessoa em plena via pública e por motivo tão reprovável, somadas à incursão delitiva pretérita de Romário, que ostenta uma condenação penal anterior transitada em julgado, justificam o encarceramento provisório tanto para resguardar o meio social como para impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.
A propósito, o Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte é elucidativo ao estabelecer: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Nesses moldes, portanto, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia e muito menos a alegada falta de fundamentação idônea do título judicial impugnado.
E ainda sob esse aspecto, cumpre salientar que a imposição da cautela extrema não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII, da CF), haja vista que a própria Constituição Federal autoriza a custódia mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), como parece ser a hipótese dos autos.
A propósito, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência se a prisão é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitivas extraídos do auto de prisão em flagrante” (RHC 101.630/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.4.2019).
Enfim, num contexto em que a constrição cautelar tende a ser o único instrumento capaz de resguardar a ordem pública, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover restituir o pretendido status libertatis aos pacientes.
Com essas considerações, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, as quais deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator